Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-90.2024.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000176-90.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 336.835.309-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Hipótese dos autos em que a documentação ofertada oferece substrato comprobatório para a alegação de insuficiência de recursos e o consequente deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. Direito líquido e certo comprovado.

3. Concessão da segurança.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança impetrado por
ANTONIO BATISTA DA SILVA
contra ato acoimado de coator atribuído ao juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, ante o não recebimento de recurso inominado nos autos n. 1007980-72.2023.8.11.0040, em detrimento ao pedido de gratuidade da justiça ora formulado.

Defende a violação de direito líquido e certo sob o argumento de que não há razões para o indeferimento do pleito, tendo como fundamento-guia a juntada de documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência, em realce a juntada de seu holerite/contracheque.

Afirma que não possui condições para dispor das custas e requer a concessão da ordem.

Deferimento da medida liminar no Id. 203608652.

Informações da autoridade coatora prestadas no Id. 205156188.

O Ministério Público declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000176-90.2024.8.11.9005

Polo Ativo

ANTONIO BATISTA DA SILVA

Polo Passivo

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO-MT

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

No microssistema dos juizados especiais vige a regra da irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais, para a apreciação de atos lesivos a direito líquido e certo.

Irresigna-se a parte impetrante contra o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça quando da interposição do recurso inominado.

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3º, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta (
juris tantum
), sendo reconhecido ao julgador o aquilatamento no cotejo do conjunto dos autos. Por esse ângulo, a decisão não ostentaria ilegalidade.

Entretanto, a documentação juntada naqueles autos indica ser aposentada pelo INSS (regime geral de previdência), o que se mostra condizente com o pleito de gratuidade da justiça e não há nada a inferir conclusão em contrário.

Assim, demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, autoriza-se o manejo da via do mandado de segurança.

MANDADODESEGURANÇA– PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA– COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º DA LEI Nº 1.060/1950 - ORDEM CONCEDIDA. A comprovação da hipossuficiência financeira para o custeio das verbas processuais autoriza o deferimento da Justiça Gratuita à parte postulante, em observância ao disposto no art. 4º da Lei nº 1.060/1950.

(TR-MT, N.U 1000638-81.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.

1- Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.

2- Segurança concedida.

(TR-MT, N.U 1000311-39.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

À luz do quadro probatório, está evidenciado o direito líquido e certo de a impetrante obter a gratuidade pleiteada.

Em face do exposto, ratifico a decisão liminar deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA
a fim de que o recurso inominado interposto nos autos n. 1007980-72.2023.8.11.0040 seja processado sob o pálio da gratuidade da justiça.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição Estado de Mato Grosso; art. 77, RI-TJ/MT; art. 28, VII, RI-TR/MT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024